Tribunal: CARF
Processo: 10435.722942/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.722942/2014-08
RESOLUÇÃO
3402-004.034 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUCOVALLE - SUCOS E CONCENTRADOS DO VALE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
004.032, de 23 de maio de 2024, prolatada no julgamento do processo 10435.722943/2014-44,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cynthia Elena de Campos,
Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi Gameiro, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente
convocado(a)), Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Jorge Luis Cabral (Presidente), a fim de
ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Rafael Luiz Bueno da Cunha.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.

Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.034 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722942/2014-08
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, contra despacho decisório da Delegacia da Receita Federal, não reconhecendo o
direito creditório em litígio.
Por entender que bem representa a descrição dos fatos, reproduzo parcialmente o
relatório do Acórdão de Primeira Instância.
“Trata o presente processo da análise do pedido de ressarcimento PER no [...] e das declarações de
compensação a ele vinculadas, que pleiteiam créditos de IPI do [...] trimestre de [...], no montante de
R$ [...] (quinhentos e oitenta e dois mil, trezentos e trinta e seis reais, e dois centavos). Entretanto, o
crédito pleiteado não foi reconhecido e, por consequência, as compensações não foram
homologadas.
De acordo com o despacho decisório (e-fl. [...]), o valor pleiteado não foi reconhecido em face da não
apresentação de documentos comprobatórios do crédito.
O parecer fiscal (e-fls. [...]) que instrui o despacho decisório relata que, após decorrido o prazo
estabelecido no termo de intimação, o sujeito passivo solicitou prorrogação de prazo de 20 dias para
entrega dos documentos e arquivos requisitados; que o prazo concedido foi de 30 dias contados da
data do pedido de prorrogação; e que, apesar do prazo concedido, o contribuinte não atendeu às
exigências fiscais.
Cientificada da decisão em [...], a interessada manifestou a sua inconformidade em [...] (e-fls. [...]).
Em síntese, trouxe as seguintes alegações:
1) Efetuou a juntada dos documentos:
• Registros de Entradas e Saídas de Mercadorias;
• Registro de Apuração do IPI (RAIPI);
• Mídia SEF referente às operações realizadas pelo estabelecimento no período ;
• Arquivos digitais das notas fiscais de entrada e de saída de mercadorias/serviços, relativos às
operações realizadas no período indicado pela Fiscalização;
• Relação dos produtos industrializados pelo estabelecimento;
• Catálogo de especificações técnicas dos produtos elaborados.
2) Nulidade do despacho decisório:
O direito creditório não foi reconhecido tendo como base os §§ 3o e 4o do art. 76 da IN RFB no 1.300,
de 2012. Da simples leitura dos dispositivos em questão, percebe-se que não são aplicáveis aos casos
de ressarcimento de créditos de IPI. Só se aplicam aos créditos de PIS/Cofins apresentados até
31/01/2010.
3) Princípios da razoabilidade e da verdade material
Considerando a importância da empresa para a economia da região e as frequentes fiscalizações que
ocorrem, o fato do Fisco não ter realizado nenhum tipo de reintimação ou ao menos qualquer
contato com a empresa se mostra irrazoável, ainda mais que o período em que as intimações foram
enviadas (final de ano) é particularmente atípico.
A sanção de afastar o direito creditório legítimo por conta de questões procedimentais não é
adequada, não é necessária e nem proporcional. A verdade material deve sempre prevalecer.
Ao final requer seja julgada procedente a manifestação de inconformidade, no sentido de reconhecer
a totalidade do crédito de ressarcimento de IPI. Caso assim não se entenda, pede, sucessivamente,
que o processo seja devolvido à DRF, a fim de que esta possa atestar a higidez do crédito pleiteado.
Em caso de dúvida, lhe seja conferida a interpretação mais favorável, na forma do art. 112 do CTN.
É o relatório do essencial.”
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: (...)
Ementa:
NULIDADE. CERCEAMENTO À DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Inexistindo, nos autos, atos, termos e decisões lavrados por autoridade incompetente, bem como não
se verificando preterição ao direito de defesa, eventuais equívocos serão sanados quando resultarem
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.034 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722942/2014-08
3
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Incumbe a quem reivindica um direito creditório comprovar a sua existência. Por envolver a fruição
de créditos, cabe à requerente o ônus de demonstrar, de forma cabal e específica, o seu direito.
Trata-se de postulado do Código de Processo Civil, adotado de forma subsidiária na esfera
administrativo-tributária.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PROVA DE FATOS.
Alegar a higidez do crédito sem demonstrá-lo é o mesmo que não alegar. É imprescindível que as
alegações contraditórias a questões de fato tenham o devido acompanhamento probatório. Quem
não prova o que afirma, não pode pretender ser tida como verdade a existência do fato alegado,
para fundamento de uma solução que atenda ao pedido feito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário antes de qualquer ato formal de
ciência do Acórdão de Primeira Instância.
Argui nulidade do Despacho Decisório por ausência de fundamentação e
inaplicabilidade dos §§ 3o e 4o, do artigo 76, da IN RFB no 1.300/2012, e ainda os respectivos §§,
do artigo 76, da IN RFB no 1.300/2012, tratam de pedidos de ressarcimento e compensação de
PIS/COFINS, e não de IPI.
Juntou ao processo, junto com o Recurso Voluntário, uma série de documentos
como arquivos digitais de notas fiscais de entrada e saída, catálogo de especificação técnica dos
produtos, arquivos com denominação de Livros de Registro de Entradas e Saídas, Registro de
Apuração de IPI, Relação de Produtos Industrializados por estabelecimento.
Por fim apresenta o seguinte pedido:
“Ante o exposto, l a Recorrente pede que seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário seja
para reconhecer a nulidade apresentada, para reformar o acórdão recorrido e, consequentemente, o
Despacho Decisório, no sentido de reconhecer a totalidade do crédito de ressarcimento de IPI da
Recorrente, relativo ao [...] trimestre de [...], nos termos do PER [...], com a consequentemente
homologação das compensações efetuadas.
De outro lado, caso assim não entenda, pede, sucessivamente, que o processo em lide seja devolvido
à DRF, para que esta possa atestar a higidez do crédito pleiteado, se dispondo, desde já, a juntar
eventuais documentos adicionais que a Fiscalização entenda necessário para sua análise.
Por fim, reitera todos os termos da manifestação de inconformidade apresentada e, ainda, que seja
atribuída à legislação a interpretação que lhe for mais favorável em obediência ao art. 112 do CTN.”
Este é o relatório.

Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.034 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722942/2014-08
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
1.Preliminar de nulidade do Despacho Decisório.
Alega a Recorrente que seu direito de defesa for cerceado pela incorreta
fundamentação legal apresentada no Despacho Decisório, por se referir a
período e a situação e tributo incompatíveis com os pedidos da Recorrente.
No entanto, resta muito claro que a Autoridade Tributária não homologou
a PER/DCOMP pela simples falta de atendimento á intimação pelo
contribuinte e por este, consequentemente, ter falhado em provar o seu
direito ao crédito pretendido.
A Recorrente por sua vez demonstrou tanto em sua Manifestação de
Inconformidade, como em seu Recurso Voluntário que possui pleno
conhecimento das razões e motivações da Autoridade Tributária, e foi
capaz de utilizar-se das instâncias administrativas para argumentar
contrariamente com precisão contra as razões da Autoridade Tributária,
citando inclusive que não cumpriu os prazos das intimações por estes
terem sido exíguos.
Desta forma, o erro material na fundamentação legal é irrelevante para o
prosseguimento do contencioso, até porque a simples ausência de
manifestação da Recorrente em provar o seu direito creditório pleiteado
trata-se não de questão de direito, mas sim de questão fática.
Sem razão à Recorrente.
2.Ônus da Prova
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo
Código de Processo Civil, Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, o qual em
seu artigo 373, reproduz inteiramente os incisos I e II, da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da
prova quando:
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.034 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722942/2014-08
5
I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma
parte o exercício do direito.”
A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a
incumbência de provar suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade
tributária, quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração,
figura como autor da pretensão de direito e, portanto, precisa incumbir-se
do ônus probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, é bem
claro neste sentido, na medida em que expressa este conceito no seu
artigo 9o, como podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou
notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011,
que regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos
seus artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o , com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o , § 2o )”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito
passivo, desde que os fatos nela registrados sejam comprovados por
documentos hábeis, conforme o caput do artigo 26, acima, e novamente a
responsabilidade de provar cabe ao autor da ação, conforme previsto no
seu parágrafo único, neste caso a autoridade fiscal, quando assim se
configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo
Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e é de
aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal, reproduz o mesmo
conceito, como podemos notar pela reprodução dos seus artigos 36 e 37, a
seguir:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.034 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722942/2014-08
6
outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito
da Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia o ressarcimento
de créditos de PIS/COFINS aos quais teria direito, neste caso, ela própria
figurando como autora e, portanto, suportando o ônus da prova.
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do
contribuinte em razão da manutenção de contabilidade regular, seus
registros precisam estar de acordo com os documentos fiscais
comprobatórios, o que vale dizer que cabe a autoridade tributária verificar
se os registros escriturais refletem adequadamente notas fiscais e outros
documentos ficais, especialmente em relação aos seus montantes,
aspectos formais e natureza das operações a que se refiram.
Por fim, caberia à autoridade tributária suprir apenas dados registrados em
documentos existentes na própria Administração Tributária da União,
quando assim declarados pela autora. Também não cabe a pretensão de
que a Autoridade Preparadora, ou Julgadora, saneiem de ofício o processo
na ausência de apresentação de documentos que, apesar de constarem de
lista na Manifestação de Inconformidade, não foram juntados ao processo,
cabendo ao interessado verificar atentamente o protocolo.
Os documentos juntados ao processo após a decisão de Primeira Instância,
encontram previsão no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que
estabelece, em seu artigo 16, o rito e as premissas da apresentação de
documentos no Processo Administrativo Fiscal.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) c)
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a
ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Temos no presente processo documentação que comprovaria a certeza e
liquidez do crédito, mas que em razão das motivações das decisões, tanto
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.034 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722942/2014-08
7
da Autoridade Preparadora, quanto da Autoridade Julgadora, terem se
baseado apenas na ausência de escrituração do crédito pleiteado, entendo
que o presente processo não está pronto para julgamento, por ter se
deixado de apurar o efetivo valor devido pela Recorrente, e consequente
direito creditório pretendido.
Faz-se necessário que seja verificada a certeza e liquidez do crédito
pretendido, na forma da normativa aplicável, de forma a primar pelo
Princípio da Verdade Material e prevenir o enriquecimento sem causa da
Administração Pública, em detrimento do patrimônio do contribuinte.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/72,
proponho a conversão do presente processo em diligência para que a
autoridade fiscal de origem:
(i) intime a Recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e
contábeis entendidos como necessários (notas fiscais emitidas, as escritas
contábil e fiscal e outros documentos que considerar pertinentes), no que
for necessário à comprovação da escrituração presente nos autos, para que
a fiscalização possa verificar a certeza e liquidez do crédito assim como o
correto valor de apuração do crédito presumido de IPI.
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo
contribuinte estão de acordo com sua contabilidade, veiculando análise
quanto à validade do crédito informado pelo contribuinte e a possibilidade
de seu reconhecimento no presente processo Concluída a diligência e
antes do retorno do processo a este CARF, intimar a Recorrente do
resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo
de 30 (trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral – Presidente Redator
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.034 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.722942/2014-08
8

Fl. 325
DF CARF MF
Original